Tribunal: TJBA
Processo: 8161776-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161776-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DA HORA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A DÍVIDA. PERÍCIA CONTÁBIL LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de dívida apurada em perícia contábil.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados à inicial são suficientes para embasar a cobrança judicial; (ii) analisar a validade da perícia contábil produzida com base exclusiva em documentos da parte autora.

III. Razões de decidir
3. A ação foi instruída com planilha e faturas parciais, sem contrato ou histórico completo da dívida, o que compromete o exercício do contraditório e a aferição da legalidade dos encargos.
4. A perícia contábil utilizou apenas documentos apresentados pela instituição financeira, sem confronto com outros elementos, limitando sua eficácia probatória.
5. A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A presunção de veracidade atribuída à perícia, apesar de sua fragilidade técnica e unilateralidade, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "A ausência de documentação idônea capaz de comprovar a origem, evolução e exigibilidade de dívida impede o acolhimento de ação de cobrança, sendo insuficiente a perícia contábil baseada exclusivamente em documentos unilaterais da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.128.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 09/09/2024; TJSP, AC 1000903-08.2020.8.26.0005, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2022; TJRS, AC 70080050362, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, 24ª Câmara Cível, j. 27/02/2019; TJES, AC 5001585-44.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 06/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8161776-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAFAEL DA HORA DA SILVA NETO
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator